Tribunal: TCU
Processo: 030.102/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10768/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária na antiga Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, em desfavor de Flavio Guimaraes Figueiredo Lima, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa e Raul Goiana Novaes Menezes, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Repasse 02500311-32/2008 (peça 101), firmado entre o Ministério das Cidades e o Governo do Estado de Pernambuco, e que tinha por objeto a construção de 28 unidades habitacionais em diversas localidades do Município de São João/PE. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito no valor original de R$ 475.051,99, atribuindo a responsabilidade por sua devolução aos responsáveis; considerando que todos os recursos foram aplicados exclusivamente na construção das 28 unidades habitacionais, e que houve a devida comprovação nas prestações de contas parciais; considerando que houve efetivo benefício às famílias atendidas com as unidades habitacionais construídas com recursos do Contrato de Repasse, de cuja aplicação não restou registrada qualquer mácula do ponto de vista financeiro e da execução das obras, restando evidenciados, por outro lado, os impedimentos e dificuldades vivenciados pela CEHAB para ultimar a regularização fundiária e entregar os títulos de propriedade aos beneficiários; considerando, assim, que não é possível concluir pela existência de dano ao erário ou de outras irregularidades que permitam responsabilizar os dirigentes da CEHAB e a própria empresa; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 183 a 185); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 186); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, e 212, do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.102/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.